Tribunal: STJ
Processo: 0017066-68.2014.8.22.0501
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583530 - RO (2024/0074889-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
GUSTAVO NÓBREGA DA SILVA - RO005235
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 182/STJ. HABEAS
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão de impugnação deficiente dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial.
2. Fato relevante. O agravante alegou haver impugnado devidamente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial e requereu, além do provimento do agravo
regimental, a concessão de
de ofício, em razão da revogação da
habeas corpus
majorante contida no
§ 2o, da
art. 84,
Lei n. 8.666/1993.
3. Decisão anterior. A decisão agravada aplicou a
considerando que o
Súmula 182/STJ,
agravante não demonstrou, de forma analítica, a inaplicabilidade da
no
Súmula 7/STJ
caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, afastando a
incidência da
e se seria cabível a concessão de
de
Súmula 182/STJ,
habeas corpus
ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A mera repetição dos argumentos expostos no recurso especial não se presta a
contraditar os fundamentos da decisão de inadmissão, sendo necessário demonstrar, de
forma analítica, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
6. O agravante não trouxe, em suas razões, qualquer argumento que desconstituísse os
motivos da decisão monocrática, limitando-se a afirmar a impugnação detalhada das
razões de inadmissão, sem comprovação efetiva.
Documento eletrônico VDA51720791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f7ab6033-e54b-4034-a1cf-f3f89882c810

7. Para afastar a incidência da
é dever da parte agravante demonstrar,
Súmula 182/STJ,
de forma clara e objetiva, que o agravo em recurso especial impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, o que não ocorreu no caso.
8. O
de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal,
habeas corpus
art. 654,
é deferido por iniciativa dos Tribunais apenas quando detectada ilegalidade flagrante,
não se prestando como meio para obter pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso inadmitido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A mera repetição dos argumentos expostos no recurso especial
não se presta a contraditar os fundamentos da decisão de inadmissão, sendo necessário
2.
demonstrar, de forma analítica, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Para afastar a
incidência da
é dever da parte agravante demonstrar, de forma clara e
Súmula 182/STJ,
objetiva, que o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão
3.
de inadmissão.
O
de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais
habeas corpus
apenas quando detectada ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para obter
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso inadmitido.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
I; CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no REsp 1.788.559/TO,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em

6/8/2019, DJe 19/8/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f7ab6033-e54b-4034-a1cf-f3f89882c810

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583530 - RO (2024/0074889-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
GUSTAVO NÓBREGA DA SILVA - RO005235
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 182/STJ. HABEAS
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, em razão de impugnação deficiente dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.
2. Fato relevante. O agravante alegou haver impugnado devidamente os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial e requereu, além do provimento do agravo
regimental, a concessão de
de ofício, em razão da revogação da
habeas corpus
majorante contida no art. 84, § 2o, da Lei n. 8.666/1993.
3. Decisão anterior. A decisão agravada aplicou a Súmula 182/STJ, considerando que
o agravante não demonstrou, de forma analítica, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ no
caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, afastando a
incidência da Súmula 182/STJ, e se seria cabível a concessão de
de
habeas corpus
ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50643301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 18:03:38
Código de Controle do Documento: c6ef8cd2-84c6-4ac6-9689-d5736c495141

5. A mera repetição dos argumentos expostos no recurso especial não se presta a
contraditar os fundamentos da decisão de inadmissão, sendo necessário demonstrar,
de forma analítica, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
6. O agravante não trouxe, em suas razões, qualquer argumento que desconstituísse
os motivos da decisão monocrática, limitando-se a afirmar a impugnação detalhada
das razões de inadmissão, sem comprovação efetiva.
7. Para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, é dever da parte agravante
demonstrar, de forma clara e objetiva, que o agravo em recurso especial impugnou
todos os fundamentos da decisão de inadmissão, o que não ocorreu no caso.
8. O
de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo
habeas corpus
Penal, é deferido por iniciativa dos Tribunais apenas quando detectada ilegalidade
flagrante, não se prestando como meio para obter pronunciamento judicial acerca do
mérito de recurso inadmitido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A mera repetição dos argumentos expostos no recurso especial
não se presta a contraditar os fundamentos da decisão de inadmissão, sendo
2.
necessário demonstrar, de forma analítica, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ, é dever da parte agravante demonstrar, de
forma clara e objetiva, que o agravo em recurso especial impugnou todos os
3.
fundamentos da decisão de inadmissão.
O
de ofício é deferido por
habeas corpus
iniciativa dos Tribunais apenas quando detectada ilegalidade flagrante, não se
prestando como meio para obter pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso
inadmitido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no REsp 1.788.559/TO,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
,
6/8/2019 DJe 19/8/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIO SERGIO LEIRAS
TEIXEIRA contra a decisão de minha lavra (fls. 1.898/1.900), com a seguinte ementa:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA50643301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 18:03:38
Código de Controle do Documento: c6ef8cd2-84c6-4ac6-9689-d5736c495141

Em suas razões (fls. 1.905/1.915), o agravante argumenta haver impugnado
devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requereu,
ao final, o provimento do agravo regimental, com o conhecimento do agravo e
provimento do recurso especial. Pugnou também pela concessão de
de
habeas corpus
ofício, em razão da revogação da majorante contida no art. 84, § 2o, da Lei n. 8.666
/1993.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Como afirmei monocraticamente, cabe à parte recorrente, nas razões de
agravo em recurso especial, contraditar as razões da decisão agravada, no caso em
questão, por que razão não seria aplicável a Súmula 7/STJ.
Nesse particular, deve-se notar que, no agravo em recurso especial, o
recorrente não demonstrou, de forma analítica, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ no
presente caso.
Perceba-se que, nas razões do agravo regimental, o recorrente limitou-se a
afirmar a impugnação detalhada das razões de inadmissão do especial, o que não
corresponde à realidade, uma vez que a mera repetição dos argumentos expostos no
recurso especial não se presta a tal função.
O raciocínio expendido denota que o agravo regimental não trouxe qualquer
argumento que desconstituísse os motivos da decisão monocrática, que deve ser
mantida
, pelos próprios termos que dela constaram. A parte, para ver
in totum
examinado seu recurso especial inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os
fundamentos utilizados para a negativa de admissão daquele recurso, sob pena de vê-
los mantidos.
Para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, é dever da parte agravante
demonstrar, em suas razões, de forma clara e objetiva, que o agravo em recurso
especial de fato impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
Tribunal de origem, o que não ocorreu nos autos.
Documento eletrônico VDA50643301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 18:03:38
Código de Controle do Documento: c6ef8cd2-84c6-4ac6-9689-d5736c495141

Acerca do pedido de concessão de
de ofício, este Tribunal
habeas corpus
Superior tem o entendimento de que, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais
quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a
Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não
(AgRg no REsp n. 1.788.559/TO, Rel.
ultrapassou os requisitos de admissibilidade
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
6/8/2019
19/8/2019
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA50643301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 18:03:38
Código de Controle do Documento: c6ef8cd2-84c6-4ac6-9689-d5736c495141

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.583.530 / RO
Número Registro: 2024/0074889-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00170666820148220501 170666820148220501 2013001010031667
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA
ADVOGADOS : NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
GUSTAVO NÓBREGA DA SILVA - RO005235
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: WILSON GOMES LOPES
CORRÉU
: WILSON GONDIM FILHO
CORRÉU
: WALTER FERNANDES FERREIRA
CORRÉU
: VERA LUCIA DA SILVA
CORRÉU
: ELEONISE BENTES RAMOS MIRANDA
CORRÉU
: JOSÉ CALEIDE MARINHO DE ARAÚJO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA51650203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: dbdb02a3-ff17-465b-b52c-5a7dfe0184b8

AGRAVANTE : MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA
ADVOGADOS : NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
GUSTAVO NÓBREGA DA SILVA - RO005235
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: dbdb02a3-ff17-465b-b52c-5a7dfe0184b8